Tribunal: TJMT
Processo: 1000189-49.2017.8.11.0012
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000189-49.2017.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DJESSIKA ALINY FARINA NICASTRO - CPF: 039.316.751-81 (RECORRENTE), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO), AGRABEN ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EM LIQUIDACAO - CNPJ: 69.273.308/0001-07 (RECORRIDO), JOSE CARLOS DE ALVARENGA MATTOS - CPF: 614.507.408-63 (ADVOGADO), AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 06.098.802/0001-62 (RECORRIDO), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO), AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 06.098.802/0001-62 (REPRESENTANTE), CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 81.742.223/0001-26 (RECORRIDO), MICHELLE APARECIDA GANHO ALMEIDA - CPF: 032.994.709-57 (ADVOGADO), JESSICA SHIMANOE TRAMUJAS - CPF: 088.421.229-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA AGRABEN O E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA AGRITEX.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RJEITADA. MÉRITO.
DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS, SEM INCIDÊNCIA DE QUALQUER TAXA OU MULTA. CULPA DA RÉ PELA RESCISÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS DA RÉ CONSEG ACOLHIDO.

1. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da Administradora de Consórcio, ante a ausência de prova que ocorreu a transferência da administração do grupo de consórcio.

3. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva da ré Agraben, em razão da ausência de transferência de ativos e passivos para a empresa Primo Rossi Administradora de Consórcio Ltda.

4. É certo que a administradora de consorcio possui o direito de deduzir os valores devidos do consorciado desistente. No entanto, no caso dos autos, quem deu causa à rescisão do contrato foi a recorrente Agraben Administradora de Consórcios Ltda, ao ter sido decretada sua liquidação extrajudicial, motivo pelo qual a parte autora possui o direito de rever todos os valores adimplidos, ou seja, sem a dedução de qualquer taxa ou multa.

5. Restituição imediata.

6. Sentença parcialmente reformada para reconhecer a ilegitimidade passiva da ré Conseg Administradora de Consórcios Ltda.

7. Recurso conhecidos e apenas da ré Conseg desprovido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar as reclamadas AGRABEN – Administradora de Consórcios (em liquidação extrajudicial); AGRITEX – Comercial Agrícola Ltda., e CONSEG – Administradora de Consórcios S/A, em solidariedade, a restituírem à parte reclamante o valor de R$ 5.409,25 (cinco mil, quatrocentos e nove reais e vinte e cinco centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento de cada parcela paga, suspendendo a sua incidência, após a decretação da liquidação extrajudicial da 1a. reclamada.

A recorrente Agraben, nas razões recursais, suscita, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que, em Assembleia Geral Extraordinária, os consorciados optaram pela transferência da administração dos grupos de consórcios para a empresa Primo Rossi Administradora de Consórcios com a finalidade de que pudessem ter continuidade ao contrato. No mérito, sustenta que a decretação do regime especial de liquidação extrajudicial da administradora de consórcios não prejudicará a continuidade das operações dos grupos, motivo pelo qual a restituição das parcelas adimplidas pelo participante ocorrerá com a contemplação por sorteio ou em até 30 (trinta) dias a contar do encerramento do grupo correspondente. Sustenta também, a necessidade de dedução da taxa de administração e das multas contratuais.

Nas razões recursais, a recorrente Conseg, suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, pois afirma que não houve sua participação no contrato particular de cessão, entrega de documentos e disponibilidade financeira concernentes à administração de grupos de consórcio e outras avenças firmado entre a recorrente Agraben com a empresa Primo Rossi Administradora de Consórcio Ltda. No mérito, alega que não possui qualquer responsabilização com o negócio jurídico discutido nos autos.

A parte recorrida apresentou contrarrazou, ambos os recursos, pugnando pelo desprovimento de ambos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

1 – Ilegitimidade Passiva da Recorrente Conseg Administradora de Consórcios Ltda

Analisando o “Contrato Particular de Cessão, Entrega de Documentos e Disponibilidade Financeira Concernentes à Administração de Grupos de Consórcio e Outras Avenças”, encartado no id. 64444960, percebe-se que a recorrente Agraben Administradora de Consórcios Ltda – em liquidação, cedeu seus direitos de administradora do negócio jurídico discutido nos autos para a empresa Primo Rossi Administradora de Consórcio Ltda, no dia 22.09.2017, a qual se responsabilizou por todas as obrigações relativas aos grupos de consórcios, inclusive, os pedidos de restituição de valores decorrente de parcelas quitadas pelos consorciados,
sem qualquer ingerência da Conseg Administradora de Consórcios Ltda

A Turma Recursal deste Estado já debateu o presente assunto e entendeu pela ilegitimidade passiva da recorrente Conseg Administradora de Consórcios Ltda. Veja-se:

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – CONSORCIADO DESISTENTE – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 22 E 30, DA LEI Nº 11.795/2008 - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DA RECORRENTE ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Recurso inominado nº 8010181-81.2017.8.11.0086, Juiz-Relator: Gonçalo Antunes de Barros Neto, Data do Julgamento: 19.03.2021)

E M E N T A - RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DECRETAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. COTA NÃO CONTEMPLADA. GRUPO TRANSFERIDO À PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. AUSÊNCIA DE PROVA QUE A RECORRENTE SUCEDEU A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO QUE TEVE DECRETADA A LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. Se a administradora de consórcio que o Autor aderiu ao grupo de consórcio teve a sua liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central do Brasil, com a transferência do grupo contratado para a Primo Rossi Administradora de Consórcio Ltda. e ausente a prova de que a Recorrente sucedeu a Administradora submetida ao processo de liquidação extrajudicial, circunstância que impõe o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ‘ad causam’. (Recurso inominado nº 1000544-25.2018.8.11.0012, Juiz-Relator: Valmir Alaércio dos Santos, Data do Julgamento: 26.11.2020)

Assim, o reconhecimento de ilegitimidade passiva é medida que se impõe e, por consequência, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito em relação.

2 – Ilegitimidade Passiva da Recorrente Agraben Administradora de Consórcios Ltda Em Liquidação

Apesar de ter ocorrido transferência da administração dos grupos de consórcio para a empresa Primo Rossi Administradora de Consórcio Ltda, ocorrida em 22.09.2017, tal fato não afeta a responsabilidade da recorrente para responder por eventuais danos causados aos consumidores, pois no instrumento de cessão de direito, existe cláusula de não transferência de ativo ou passivo (cláusula primeira, parágrafo primeiro, fl.03). Veja-se:

“Parágrafo Primeiro – O presente
CONTRATO
não contempla qualquer transferência de ativos ou passivos da
AGRABEN
, mas tão somente a cessão e transferência da administração dos
GRUPOS
, que mantêm seus próprios ativos e passivos, que passarão a ser administrados pela
PRIMO ROSSI
, sendo certo que fazem parte do passivo dos grupos as condenações nas ações judiciais propostas pelos consorciados, especialmente aquelas promovidas para o cancelamento do contrato e restituição dos valores cujo relatório faz parte integrante deste contrato como anexo.”

Deste modo, rejeito a preliminar arguida pela recorrente Agraben, uma vez que relação jurídica de direito material, que dá suporte ao pedido formulado na exordial, foi firmada entre a AGRABEN e a Autora, ora Recorrida, portanto, é ela responsável por eventual inexecução do contrato

VOTO – MÉRITO

A parte recorrida ingressou com a presente Ação de Resolução de Contrato de Consórcio c/c Restituição de Parcelas e Indenização por Danos Morais, narrando, em síntese, que adquiriu junto da recorrente AGRABEN, em 08.12.2014, um consórcio para receber uma carta de crédito no valor de R$ 86.272,74 (oitenta e seis mil, duzentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos), com parcela mensal de R$ 491,75 (quatrocentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos). Entretanto, no final de 2015, recebeu comunicado desta informando de sua liquidação extrajudicial da empresa e da necessidade de suspender os pagamentos das parcelas mensais. Alega que efetuou o pagamento no importe de R$ 5.493,76 (cinco mil, quatrocentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos), não tendo sido restituída até a presente data.

O juízo
a quo
, determinou a rescisão do contrato pactuado entre as partes, haja vista que o rompimento da relação estabelecida decorreu da decretação da liquidação extrajudicial da administradora e não por culpa da recorrida.

É certo que a administradora do de consorcio possui o direito de deduzir os valores devidos do consorciado desistente. No entanto, no caso dos autos, quem deu causa a rescisão do contrato foi a recorrente Agraben Administradora de Consórcios Ltda ao ter sido decretada sua liquidação extrajudicial, motivo pelo qual a parte autora possui o direito de rever todos os valores adimplidos, ou seja, sem a dedução de qualquer taxa ou multa.

Nesse sentido, confira a jurisprudência:

Nesse sentido:
CONSÓRCIO
– LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA ADMINISTRADORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
RESCISÃO

CONTRATUAL
C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA CORRÉ AGRABEN -
Ilegitimidade
passiva - Ainda que tenha havido a cessão das quotas de
consórcio
à outra empresa, isso não afasta a legitimidade da ré para responder à presente demanda, uma vez que ela recebeu os valores decorrentes do contrato - Também não se pode obrigar o consorciado a contratar com empresa diversa daquela com quem contratou, sem sua anuência e conhecimento dos seus termos – Pretensão da ré afastada, assim como o pedido contraposto do autor, pelos mesmos fundamentos. - Não há que se falar em retenção da taxa de administração, multas, juros e seguro de vida, porque a
rescisão
do contrato está ocorrendo por culpa exclusiva da administradora, que entrou em liquidação extrajudicial – Sentença mantida. - Prazo - Sentença que determina restituição imediata, mediante habilitação na liquidação extrajudicial - Possibilidade - Caso em que a
rescisão
não decorreu de desistência do consorciado, mas sim da impossibilidade de manutenção do contrato, em razão da liquidação extrajudicial da administradora - Restituição integral do valor pago com os acréscimos legais - Sentença mantida. - Juros - Não incidência de juros enquanto perdurar a liquidação - Inteligência da Lei nº 6.024/74, art. 18, alínea "d" - Sentença mantida. - Pedido contraposto do autor com relação à verba sucumbencial – Pretensão de reforma da sentença nesse aspecto para que seja afastada sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios – Impossibilidade – Necessidade de interposição de recurso cabível para tanto - Análise prejudicada. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1006127-94.2017.8.26.0533; Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Bárbara D'Oeste - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/02/2019; Data de Registro: 25/02/2019)

DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO ADIMPLENTE NO MOMENTO DA DECRETAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA ADMINISTRADORA. INADIMPLEMENTO POR CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE TODAS AS PARCELAS PAGAS. PRECEDENTES. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM SEDE RECURSAL. NÃO CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO § 11 DO ART. 85 DA LEI N. 13.105/2015.1. O egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná tem reiteradamente entendido que o consorciado que estava adimplente no momento da decretação da liquidação extrajudicial da administradora faz jus a devolução integral dos valores pagos, com retorno ao status quo ante .2. Ante ao provimento do recurso de agravo de instrumento, com a total procedência da pretensão inicialmente deduzida, impõe-se a redistribuição do ônus da sucumbência, para que as custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais sejam suportadas solidariamente pelas integrantes do polo passivo .3. Nos termos do § 2º do art. 85 da Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil) e da jurisprudência reiterada do egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sendo procedente a impugnação ao crédito em sede falimentar, os honorários advocatícios sucumbenciais serão estipulados em face do valor da condenação .4. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, com base no § 11 do art. 85 da Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), tendo em vista o acolhimento da pretensão recursal .5. Recurso de agravo de instrumento conhecido, e, no mérito, provido. VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS. (TJPR - 17ª C.Cível - 0039929-24.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Mário Luiz Ramidoff - J. 30.11.2020)

(TJ-PR - AI: 00399292420208160000 PR 0039929-24.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Mário Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 30/11/2020, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2020)

Registra-se, ainda, que a devolução deve ser feita de forma imediata, pois como dito alhures, a rescisão do contrato foi causada pela ré e, consequentemente, a recorrida não precisar esperar ser sorteada e nem aguardar o prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos para:
a) DAR PROVIMENTO
ao recurso da recorrente

Conseg Administradora de Consórcios Ltda, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e julgar extinto o feito, sem resolução de mérito em relação a ela, com fulcro no artigo 485, IV, do CPC,
b) NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da recorrente Agraben Administradora de Consórcio Ltda - Em Liquidação, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Condeno a parte recorrente Agraben Administradora de Consórcio Ltda - Em Liquidação ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

Deixo de condenar a parte recorrente Conseg Administradora de Consórcios Ltda ao pagamento de custas processuais e honorários, em razão do resultado do seu recurso.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021